Tribunal: TJDFT
Processo: 0728987-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CARTA MANUSCRITA PELO REQUERENTE. ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA PENA. AUTOS REMETIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE REVISÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Revisão Criminal é ação penal constitutiva sui generis que tem como objetivo rever condenação criminal transitada em julgado quando presente uma das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.
2. No caso, a Revisão Criminal foi ajuizada pelo próprio apenado, por meio de carta manuscrita, em que postulou, de forma genérica, a revisão de sua condenação e da dosimetria da pena. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública que verificou que o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar o pedido revisional, com base no inc. III do art. 621 do CPP, mas requereu que, nos termos do inc. I do art. 621 do CPP, a dosimetria da pena seja revista, para que a atenuante da confissão espontânea reduza a pena na fração de 1/6 (um sexto).
3. Constatado erro ou injustiça na aplicação da pena, impõe-se correção para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o delito.
4. A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já vigente à época, consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes é de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, permitindo-se aplicação de patamar diverso somente quando devidamente fundamentado. No caso, a ausência de fundamentação para se utilizar de fração menor de 1/6 (um sexto) caracteriza desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a pena ser redimensionada, aumentando a fração utilizada de 1/14 (um quatorze) avos da pena-base para 1/6 (um sexto). Todavia, incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal previsto para o tipo penal, em observância a Súmula 231 do STJ.
5. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PENA REDUZIDA.